Tribunal: TJDFT
Processo: 0712242-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PARCERIA. RESCISÃO IMOTIVADA. ACESSO A EMBARCAÇÕES. PRETENSÃO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, na qual o agravante pretende garantir acesso ao local para retirada de embarcações, após rescisão contratual com cláusula de aviso prévio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o acesso ao local por 60 dias, com o objetivo de retirada de embarcações, mesmo após a rescisão contratual com aviso prévio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado entre as partes prevê cláusula de rescisão imotivada, mediante aviso prévio de 30 dias.
4 A agravada notificou o agravante da rescisão contratual com a devida antecedência.
5 A alegação de que os valores investidos não foram integralmente compensados carece de prova inequívoca.
6 Não há comprovação de que a agravada esteja impedindo a retirada das embarcações.
7. A controvérsia sobre a compensação dos investimentos realizados exige instrução probatória, não sendo possível sua aferição em sede de tutela de urgência
8 O pedido de acesso por 60 dias configura tentativa de prorrogação compulsória do contrato, sem respaldo legal ou contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cláusula contratual de rescisão imotivada, exercida com aviso prévio, impede a concessão de tutela de urgência para prorrogação compulsória do contrato, quando não comprovada a negativa de acesso para retirada de bens.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 473 e 474; CPC, art. 371.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 2000136, 0706954-78.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; Acórdão 1978987, 0744619-65.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025